Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-08.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos.
4. No caso em deslinde os documentos trazidos a exame nos presentes autos demonstram, em verdade, que as quantias mensais recebidas pelo demandante ultrapassam o valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos mensais. 4.1. Também não foi demonstrada de modo satisfatório, na situação concreta, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos habituais e voluntários. 4.2. Convém acrescentar que o recorrente é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta.
5. A regra prevista no art. 290 do CPC prevê que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
6. O recolhimento das custas processuais consiste, portanto, em providência indispensável, razão pela qual se o autor, devidamente intimado, deixar de cumprir a providência, deve ser determinado o cancelamento da distribuição com a subsequente extinção do processo nos termos preconizados no art. 290, em composição com o art. 485, inc. IV, ambos do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.